Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023161-44.2020.8.11.0000 – COMARCA DE GUIRATINGA
AGRAVANTE: SAMUEL TOSTA SILVEIRO
AGRAVADAS: MARIA MADALENA NARCISO FERREIRA
TANIA MARIA MOREIRA NARCIZO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMUEL TOSTA SILVEIRO, de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 10000721-77.2019.8.11.0036, que concedeu nova oportunidade aos advogados da parte embargada para apresentar defesa. (Id. 100366471).
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a revelia e determinar o desentranhamento da peça, uma vez foi certificado nos autos, em 17/04/2021 o decurso de prazo sem manifestação das agravadas.
Discorre sobre a presença do fumus boni juris, visto que os ficou totalmente demonstrado a intempestividade da defesa das agravada; já o periculum in mora é observado pela insegurança jurídica que pode ser causada, caso não seja realizado o desentranhamento da petição dos autos, pois esta é a medida que se impõe diante do desrespeito ao devido processo legal.
Ao final, requer seja concedida a liminar, nos termos do art. 300 do CPC, para decretar a revelia das agravadas, diante da intempestividade da defesa, e de consequência, determinar o desentranhamento da petição dos autos. (Id. 100366470)
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para decretar a revelia das agravadas e determinar o desentranhamento da peça dos autos principais.
Colhe-se dos autos que o agravante opôs embargos à execução, o qual foi recebido pelo Juízo da causa e atribuído efeito suspensivo, determinada a citação das agravadas, houve decurso de prazo, conforme certidão, porém após, o Juízo reabriu o prazo para defesa.
Eis o teor da decisão agravada:
“Vistos etc.
Considerando a inexistência de revogação do mandato conferido aos advogados da parte embargada, os causídicos possuem a obrigação legal de representar os interesses daquele em Juízo, sob pena de incidir em infração administrativa, acaso não cumpra o seu dever e nem justifique as razões para tanto mediante petição nos autos.
Desta forma, concedo nova oportunidade aos advogados da parte embargada para que cumpram a determinação em ID. 24901585, apresentando no prazo de 15 (quinze) dias contestação, sob pena de ser oficiado à instituição de classe (OAB/MT) para informar eventual desídia funcional.
Por conseguinte, caso os advogados não se manifestem no prazo desde já determino a expedição da aludida comunicação à OAB/MT.
Caso haja o oferecimento da contestação, INTIME-SE a parte embargante para oferecer impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, VOLTEM-ME os autos conclusos.
Cumpra-se. Às providências” (Id. 100366471)
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pese a relevância das alegações do agravante, e mesmo sendo a tempestividade, matéria de ordem pública, ela não foi deduzida perante o juízo da causa, de modo que sua análise neste recurso, implicaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Destaco que referida matéria pode ser deduzida por ocasião da impugnação à contestação, nos autos principais, razão pela qual, não se apresenta o alegado prejuízo ao agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se as agravadas, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 1o de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora